Tribunal: TJSP
Processo: 2291490-85.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Demora na remessa dos autos de execução – Inocorrência – Ausência de negligência ou descaso na condução do feito pelo Magistrado "a quo" – Hipótese em que, pela transferência do sentenciado para estabelecimento prisional localizado em outra Comarca, foi determinada a digitalização dos autos de sua execução, em cumprimento ao Comunicado no CG 2855/2021.
Ordem denegada.